Tribunal: TJMT
Processo: 1024746-29.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024746-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Conselhos tutelares]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), OILSON FERMIANO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 701.463.061-04 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE SE ABSTENHA DE REALIZAR A NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – EXISTÊNCIA DE FATOS QUE EVIDENCIAM POSSÍVEL INIDONEIDADE MORAL –
ARGUIÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PERANTE O JUÍZO SINGULAR – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES. ARTIGO 227, CF – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno acerca de eventual violação aos princípios da presunção de inocência e da isonomia, são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

2.
Resta demonstrada a possibilidade de concessão da
medida cautelar deferida pelo Juízo Singular, dada a necessidade de resguardar os direitos da criança e do adolescente, quando evidenciada a prática de ato contrário à idoneidade exigida pelo art. 133 do ECA para o exercício das funções de conselheiro tutelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1024746-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OILSON FERMIANO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por
Oilson Fermiano de Souza Júnior
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 196066175, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Civil Pública nº
1037213-14.2023.8.11.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para
determinar ao município de Cuiabá de que se abstenha de realizar a nomeação e a posse do candidato Oilson Fermiano de Souza Júnior como membro do Conselho Tutelar de Cuiabá, até o trânsito em julgado da presente ação, devendo nomear e dar posse provisória ao suplente respectivo, para não comprometer a composição do 4º Conselho Tutelar - Região do Cidade Alta
.

Em suas razões recursais (ID n. 197237186), o Agravante

defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ressaltando
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para a concessão da liminar que impediu a posse do Agravante nos autos de origem, especialmente porque seria imprescindível maior dilação probatória e o devido contraditório, por não haver qualquer abuso de direito, já que a inicial se fundaria apenas em meras postagens nas redes sociais.

Argumenta, ainda, que,
a
decisão fere gravemente os princípios de presunção de inocência (CF, art. 5º, inc. LVIII) e da isonomia (CF, art. 5º), afinal, não subsistiu qualquer condenação definitiva em processo criminal.

Pontua, ainda, que, o conceito de inidoneidade moral é claro ao dispor que tal só se caracteriza mediante condenação por crime infamante.

Assevera que, se posteriormente venha a ser confirmada alguma condenação nos autos do processo n. 1037213-14.2023.8.11.0041, poderá o CMDCA exonerar imediatamente o agravante, mantendo a integridade moral da entidade; e que não se pode admitir a negativa da inscrição do agravante, por não satisfazer o requisito da idoneidade moral, pela simples razão de responder a um processo cível, enquanto a sentença condenatória não transitar em julgado.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, em especial o perigo da demora, tendo em vista a data de realização do pleito designada para 8, 9 e 10 de janeiro de 2024, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ seja compelido a realizar a nomeação e a posse do candidato Oilson Fermiano de Souza Júnior, ao cargo para o qual foi eleito no 4º Conselho Tutelar – Região do Cidade Alta.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, no sentido de que seja concedida a antecipação de tutela recursal.

A certidão de ID n. 197496661 atesta a tempestividade recursal.

O pedido de efeito suspensivo ao agravo interno foi indeferido por esta Relatora no ID n. 197382194.

As contrarrazões vieram no ID n. 205154668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
por
Oilson Fermiano de Souza Júnior
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID n. 196066175, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Civil Pública nº
1037213-14.2023.8.11.0041
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para
determinar ao município de Cuiabá de que se abstenha de realizar a nomeação e a posse do candidato Oilson Fermiano de Souza Júnior como membro do Conselho Tutelar de Cuiabá, até o trânsito em julgado da presente ação, devendo nomear e dar posse provisória ao suplente respectivo, para não comprometer a composição do 4º Conselho Tutelar - Região do Cidade Alta
.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Ressalta-se,
ab initio
, que. a pretensão de compelir o Município de Cuiabá a realizar a nomeação e posse do Agravante no cargo de conselheiro tutelar foge aos limites discutidos na lide originária, uma vez que a impugnação da posse no referido cargo se deu por iniciativa do Ministério Público Estadual, em sede de ação civil pública por suposta inidoneidade moral do Agravante para o exercício do cargo, sendo que o Município de Cuiabá, assim como o ora Agravante, figura no polo passivo da demanda originária, razão pela qual, não se mostra possível a pretensão de imposição da obrigação de fazer ao ente público municipal, nos termos requeridos neste recurso.

Destaco, outrossim, a inviabilidade de se discutir questões não ventiladas na inicial do agravo de instrumento e na decisão agravada, por caracterizar inovação recursal, razão pela qual, não devem ser analisadas as arguições de violação aos princípios da presunção de inocência e da isonomia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021). [Destaquei]

Conforme destacado na decisão agravada,
observa-se que, na presente hipótese, o Ministério Público Estadual logrou êxito em demonstrar,
a existência de algumas ilegalidades que, se confirmadas, podem
comprometer
a lisura do processo eleitoral, especialmente por evidenciar, em tese, a inidoneidade do Agravante e, sendo a função de conselheiro tutelar considerada serviço público relevante, exige a legislação para o seu exercício, expressamente, o requisito da idoneidade moral.

Com efeito,

o requisito da idoneidade moral possui especial relevância para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, uma vez que a proteção às crianças e aos adolescentes se sobrepõem à eventual direito de nomeação ao cargo de Conselheiro Tutelar por parte do Agravante, em observância ao art. 227 da Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, especialmente quando evidenciados possíveis atos incompatíveis com a atividade de quem se presta a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSELHEIRO TUTELAR. ELIMINAÇÃO DE CERTAME. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INIDONEIDADE MORAL. INCOMPATIBILIDADE COM A FUNÇÃO
.

Não se revela ilegal ou abusiva a eliminação de candidato a Conselheiro Tutelar fundamentada em fatos que revelam ausência de idoneidade moral, já que esta configura requisito essencial ao exercício da função
, conforme estabelecido pelo art. 133 do ECA e pelo Edital.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0016908-11.2019.8.13.0429 Monte Azul, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 16/11/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2023). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pesem os argumentos apresentados, tai
s situações autorizam a medida cautelar deferida pelo Juízo Singular, dada a necessidade de resguardar os direitos da criança e do adolescente, quando evidenciada a prática de ato contrário à idoneidade exigida pelo art. 133 do ECA para o exercício das funções de conselheiro tutelar.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO TUTELAR.
ELEIÇÕES. SUPOSTAS IRREGULARIDADES: BOCA DE URNA E TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES. LIMINAR DEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGULAR.
IMPEDIMENTO DE NOMEAÇÃO E DIPLOMAÇÃO DA CANDIDATA ELEITA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.

1.A recorrente pretende obter a sua nomeação/diplomação e posse no cargo de Conselheira Tutelar Municipal de Potengi-CE para o mandato de 2020/2024 para o qual foi eleita, cujo impedimento restou ordenado em decisão liminar deferida na Ação Civil Pública de origem.

2.
Em exame superficial próprio da espécie, não vislumbro os indícios necessários para afastar o juízo de valor proferido pelo magistrado singular, notadamente quanto à presença do fumus boni iuris que foi reconhecido com base em procedimento administrativo. Desse modo, torna-se necessária a efetiva comprovação da ilegalidade alegada pela recorrente; o que depende, ainda, de inequívoca e robusta produção probatória na ação de origem.

3.
Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente expressamente exige a idoneidade moral que o membro do Conselho Tutelar deve possuir, de forma a exercer sua função pública, em prol da comunidade, de zelar e proteger os direitos da criança e do adolescente, em especial aos que se encontram em situação de vulnerabilidade (artigos 133, inciso I e 135).

4.Por sua vez, o perigo da demora também se mostrou evidenciado na decisão agravada em favor do agravado e da própria municipalidade, visto que a nomeação e posse da agravante no referido cargo pode ocasionar embaraço na produção de provas, diante de eventual risco de manipulação e constrangimento de testemunhas-chave para a devida apuração do suposto ilícito.

5.Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO ACORDA a 3ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, 31 de agosto de 2020.

(
TJ-CE - AI: 06216371820208060000 CE 0621637-18.2020.8.06.0000, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 31/8/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 31/8/2020). [Destaquei]

Isso porque,

a
idoneidade moral, definida como conjunto de qualidades que um indivíduo possui, as quais o tornam portador de respeito e crédito, possibilitam o pleno exercício de cargo e função pública,
de forma que, não tendo o
Agravante apresentado até o momento nenhum elemento probatório, que pudesse infirmar a decisão proferida pelo Juízo singular, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está na necessidade de proteção das crianças e adolescentes da comarca de Cuiabá/MT, que deverão estar salvaguardadas até o esclarecimento dos fatos e decisão final.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID n. 196066175.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024